Tribunal: STF
Processo: ARE 1469495
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e necessidade de reexame do acervo fático probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 287/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, seu recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.